Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
2. A embargante ré se insurgiu quanto ao acórdão n 1336175, que negou provimento ao seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão na decisão prolatada no sentido de não ter examinado a sua tese defensiva, qual seja, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, em razão da distinção dos processos punitivos instaurados pelo DETRAN/DF e pelo DER/DF, para o exercício de suas competências repressivas.
3. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento ao seu recurso.
4. Além disto, o acórdão embargado segue o mesmo entendimento da Turma de Uniformização que analisou o presente caso nos autos de número 0700119-16.2020.8.07.9000 e assim firmou a tese: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5.o, LXXVIII; 22, I e XI; e 37, caput, da Constituição Federal, c/c o art. 2.o, caput, da Lei 9.874 de 1999 e art. 1.o, § 1.o da Lei 9.873 de 1999.”
5. Por oportuno, vale registrar excerto do voto do relator do incidente, que fundamentadamente dispôs que: “(...) o mesmo Auto de Infração e o mesmo número de protocolo do primeiro expediente (multa por infração do trânsito) no DER-DF acompanham o procedimento à aplicação da penalidade de suspensão de dirigir perante o DETRAN-DF (Resolução n. 723/2018, artigo 8o, inciso I c/c artigo 24, inciso III), cujos dados estão inseridos na respectiva notificação do DETRAN-DF. Além disso, como se trataria do mesmo fato jurídico a ser examinado no âmbito do mesmo ramo do direito administrativo (poder de polícia), não se poderia concluir pela existência de dois processos administrativos independentes, senão de aparente processo administrativo complexo formado por instâncias ou procedimentos interdependentes (concomitantes ou não), especialmente quando produzido por órgãos de trânsito da Secretaria de Estado de Transportes da mesma unidade federada” (grifos no original)
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.